Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012567-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ROSA MARIA ZAGO - CPF: 492.710.169-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACÓRDÃO QUE REJEITANDO A PRELIMINAR ARGUIDA, RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
- INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -
CABE À TRU DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA LOCAL - EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC
- IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Inexiste contradição quanto à aplicação dos ditames
do §3o, do art. 64, do CPC
, se constou do Acórdão que, reconhecida a competência da Turma Recursal Única, caberá a esta ratificar ou anular as ações tomadas pelo juízo de origem, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC, inclusive cabendo a ela apreciar e determinar a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca local, visto que os atos praticados pelo Juízo singular permanecem válidos até que revistos ou ratificados pelo Juízo competente.

2. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si contradição, erro material ou qualquer outra causa passível de ser refutada pela via aclaratória.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ROSA MARIA ZAGO
contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de incompetência da Turma Recursal Única para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante e reconheceu a competência daquela, “
a quem caberá ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo de origem, se for o caso, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o, do CP
C
” (
vide
id. 161808687).

Em suas razões recursais (id. 162142689), a Embargante assegura que o v. Acórdão é contraditório, pois, em suma, teria havido a remessa do Agravo de Instrumento à Turma Recursal, sem aplicação da regra inserta no §3o, do art. 64, do CPC, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, dado que a Lei n.o 12.153/2009 veda a possibilidade de recurso à decisão interlocutória, o que culmina na inadmissibilidade do citado recurso.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que seja sanada a contradição apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
com remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Embargos tempestivos (id. 162165174).

Sem contrarrazões (id. 165670662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ROSA MARIA ZAGO

contra o Acórdão deste Sodalício que
rejeitou a preliminar de incompetência da Turma Recursal Única e reconheceu a competência desta
, ao argumento da existência de contradição no referido
decisum
, pois, no entender da Embargante,
a remessa do Agravo de Instrumento à Turma Recursal, sem aplicação da regra inserta no §3o, do art. 64, do CPC, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição
.

À vista do alinhavado
, almeja o efeito modificativo para seja determinada
a remessa dos autos de origem, nos termos do § 3o do artigo 64 do CPC, ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
.

É importante destacar, a princípio, que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III) e, desde logo, a
dianto
que não assiste razão à Embargante.

No caso dos autos, nota-se como equivocados os argumentos da Embargante, quando aponta a presença de contradição no Acórdão, na medida em que a matéria neles veiculada vai ao encontro do voto, já que basta uma singela leitura deste para constatar que, reconhecida a competência da
Turma Recursal Única, caberá a ela
“
ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo de origem, se for o caso, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC
”
(id. 161808687 - p. 2), inclusive cabendo à TRU determinar a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, uma vez que os atos praticados pelo Juízo
a quo
permanecem válidos até que revistos ou ratificados pelo Juízo competente, consoante o estabelecido no referido §4o do art. 64 do CPC.

Concluo, da fundamentação do Acórdão, a inocorrência de violação da regra inserta no § 3o, do art. 64, do CPC, a qual dita que “
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
”
,
sendo o Acórdão hostilizado, deveras, diligente quanto aos pormenores da aplicação do direito ao caso concreto, de maneira que não há que se falar em contradição no enfrentamento dessa matéria.

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de contradição, ora apontada.

O que houve, sim, foi uma
decisão em sentido contrário ao pretendido pela Parte Embargante, não sendo os Embargos de Declaração, contudo, a via adequada para eventual reforma da decisão indesejada, não sendo de mais observar, por oportuno, que não se obriga o julgador a rebater todos os argumentos apresentados pela Parte, mas apenas analisar as questões essenciais à solução da demanda.

Logo, conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

O fato, só por si, do
rejeitar a preliminar de incompetência arguida, reconhecendo como competente uma das Turma Recursais deste Estado para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSA MARIA ZAGO
,
embora contrário à pretensão da ora Embargante, não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, se resta patente, nas razões ora expendidas, que a Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Agravo e, assim, ser acolhido seu pedido de
remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
quando tal pleito haveria de ser endereçado à uma das Turma Recursais.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material, suscetíveis de serem afastados, estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.)
.

Além disso, importa salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF. Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma. DJe de 15/3/2023; g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
. 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”

(
STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP. Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma. DJe de 13/3/2023; g. n.)

Evidenciada a inexistência de qualquer contradição na decisão de id.
161808687
que
rejeitou a preliminar de incompetência e reconheceu a competência de uma das Turma Recursais desta E. Corte de Justiça para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ROSA MARIA ZAGO
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023